Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. ERRO DE PROCEDIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE REGULARIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DO REGISTRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei assegura à parte recorrente a oportunidade de recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC), o que afasta a pena de deserção.
2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, proferida decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC/2015 e oportunizada dilação probatória. Ao contrário do alegado pela apelante, o juízo de origem analisou expressamente a pertinência da prova requerida, destacando a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos, indeferindo expressamente os pedidos formulados. No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas. Além disso, ao proferir julgamento, o juízo sentenciante abordou a questão, justificando a posição adotada, não havendo, ademais, evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Correção na análise das provas e pertinência ou não das conclusões apresentadas a respeito da natureza da ocupação, aquisição da propriedade, caracterização de ilicitude e configuração de coação, constitui matéria atinente ao mérito recursal. Preliminares de nulidade da sentença por erro de procedimento e cerceamento de defesa rejeitadas.
3. Coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (art. 151 do Código Civil), situação não verificada. Conforme previsto no art. 153 do Código Civil, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.
4. O registro público goza de presunção de validade e eficácia, segundo os critérios estabelecidos na lei de regência (Lei 6.015/1973), de modo que definição sobre validade dos negócios celebrados entre a apelada, os herdeiros do anterior proprietário e terceiros intervenientes, assim como eventual cancelamento do título de propriedade imobiliária, dependem da inequívoca comprovação de vício intrínseco e, pela sua amplitude, deve ser previamente dirimida em ação própria com amplo conhecimento e participação de todos os envolvidos, que são diretamente implicados nessa pretensão.
5. Reconhecida a existência de negócio jurídico ao qual a apelante aderiu voluntariamente, sem vício de consentimento demonstrado, bem como ausente pressuposto apto a infirmar a higidez do contrato na presente demanda, e, consequentemente, do título executivo que ampara a execução, como definido em sentença permanecem válidas as cláusulas estabelecidas, dentre elas a que reconhece o registro impede o questionamento da propriedade do bem, haja vista que os direitos e obrigações versados no contrato são disponíveis, as partes contratantes estão presumidamente em gozo de capacidade civil plena, não havendo, segundo a causa de pedir e os pedidos formulados, motivo para que o Poder Judiciário interferia no objeto do ajuste realizado, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e extrapolação dos elementos objetivos da demanda. Se a ora apelante se arrependeu ou vislumbra alguma abusividade nas obrigações assumidas e deseja se desvincular ou buscar a aquisição do imóvel por meio da usucapião, deve, primeiro, desconstituir o contrato firmado, o que extrapola os elementos objetivos da presente lide incidental, cuja causa de pedir e pedidos não englobam essa pretensão.
6. Cabe relembrar ainda a necessidade de ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes. Além disso, a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) visa impedir que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.